Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. NOME. DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a inclusão do agravante nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud depende do exaurimento dos meios tradicionais de pesquisa de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte, como meio coercitivo na execução. O entendimento é corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a deferir o requerimento independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte, como meio coercitivo na execução, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.026/STJ.